Tribunal: STJ
Processo: 1500069-75.2021.8.26.0404
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592237 - SP(2024/0091905-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D F M
ADVOGADOS
: VALDIR APARECIDO FERREIRA - SP256162
SOFIA SILVEIRA GARCIA FERREIRA - SP481838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NA FASE DE
PRONÚNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS No 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, anteriormente interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve decisão de pronúncia nos autos de recurso em sentido estrito.
2. A recorrente foi pronunciada pela suposta prática de homicídio qualificado em razão da morte de
sua filha recém-nascida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do
§
art. 121,
2o, IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi corretamente mantida
pelas instâncias ordinárias à luz da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios
suficientes de autoria, bem como se o recurso especial, ao questionar a presença desses
elementos, demandaria o reexame do conjunto probatório, hipótese vedada em sede especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente relevantes que
justifiquem a reforma da decisão agravada.
5. A Corte de origem concluiu pela presença de prova da materialidade do crime e de indícios
suficientes de autoria com base em laudos periciais, documentos oficiais e relatos testemunhais,
reconhecendo que na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza quanto à autoria, bastando a
existência de elementos mínimos que indiquem a viabilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.
6. A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Além disso, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, segundo a qual a decisão de pronúncia deve se basear na comprovação da
materialidade do delito e na existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
do
art. 413
Código de Processo Penal. Precedentes. Incidência da

Súmula no 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada: CPP, arts. 413, 414; STJ, Súmulas no 7 e 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
2.176.543/SC,
Sexta Turma, DJe 29.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
993.060/DF,
Turma, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
2.649.991/BA,
Quinta Turma, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. João Otávio de
1.686.045/TO,
Noronha, Quinta Turma, DJe 08.02.2021; STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Reynaldo
1.745.667/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54531430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ef2df608-789e-40c5-9522-60970580620c

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ef2df608-789e-40c5-9522-60970580620c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592237 - SP(2024/0091905-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D F M
ADVOGADOS
: VALDIR APARECIDO FERREIRA - SP256162
SOFIA SILVEIRA GARCIA FERREIRA - SP481838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO
DE CERTEZA NA FASE DE PRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7
E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente interposto em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve
decisão de pronúncia nos autos de recurso em sentido estrito.
2. A recorrente foi pronunciada pela suposta prática de homicídio qualificado
em razão da morte de sua filha recém-nascida, mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, nos termos do
§ 2o, IV, do Código
art. 121,
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi
corretamente mantida pelas instâncias ordinárias à luz da existência de prova
da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como se o
recurso especial, ao questionar a presença desses elementos, demandaria o
reexame do conjunto probatório, hipótese vedada em sede especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes que justifiquem a reforma da decisão agravada.
5. A Corte de origem concluiu pela presença de prova da materialidade do
crime e de indícios suficientes de autoria com base em laudos periciais,
documentos oficiais e relatos testemunhais, reconhecendo que na fase de
pronúncia não se exige juízo de certeza quanto à autoria, bastando a
existência de elementos mínimos que indiquem a viabilidade da acusação
perante o Tribunal do Júri.
6. A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
7. Além disso, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual a decisão de
pronúncia deve se basear na comprovação da materialidade do delito e na
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
do Código
art. 413
de Processo Penal. Precedentes. Incidência da

Súmula no 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
Legislação relevante citada: CPP, arts. 413, 414; STJ, Súmulas no 7 e 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
993.060/DF,
01.09.2025; STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Messod Azulay
2.649.991/BA,
Neto, Quinta Turma, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.686.045/TO,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.02.2021;
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.745.667/DF,
Quinta Turma, DJe 07.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D. F. M. em face de decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 500069-75.2021.8.26.0404, assim
ementado (e-STJ fl. 891):
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Recurso
que dificultou a defesa da vítima. Sentença de pronúncia. Pretendida a
despronúncia. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria da prática de crime doloso contra a vida. Conflito de versões deve
ser dirimido pelo Tribunal do Júri. Recurso desprovido.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta a agravante, em
1192/1198
síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da
bem como, de forma reflexa, o da
porquanto o
Súmula no 7/STJ,
Súmula no 83/STJ,
recurso especial não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas
a revaloração das provas produzidas, a fim de se reconhecer a ausência de indícios
mínimos de autoria aptos a embasar a decisão de pronúncia.
Afirma que a manutenção da pronúncia estaria fundada em depoimentos
indiretos e em juízos subjetivos acerca de supostos maus-tratos e de seu estado
emocional, os quais seriam contrariados por laudos periciais e pelos relatos de
testemunhas de seu convívio, que indicariam ambiente doméstico organizado,
inexistência de vestígios no local dos fatos, inexistência de agressões à vítima e imediata
busca de socorro médico, além de apontar inconsistências entre os laudos médico-
hospitalares e necroscópico. Invoca precedentes desta Corte no sentido da insuficiência
de testemunhos exclusivamente indiretos para justificar a submissão da acusada a
julgamento pelo Tribunal do Júri, concluindo pela necessidade de despronúncia.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com juízo de
retratação para que, monocraticamente, seja conhecido e provido o recurso especial ou,
caso assim não se entenda, que o presente agravo regimental seja submetido ao órgão
colegiado competente, a fim de que a decisão monocrática seja reformada e o recurso
especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme consta dos autos, a agravante foi pronunciada pela suposta prática
de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), consistente na morte de
sua filha recém-nascida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o recurso em sentido estrito, manteve a
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

decisão de pronúncia, reconhecendo a presença de prova da materialidade delitiva e de
indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
destacando que eventuais controvérsias meritórias devem ser submetidas ao Tribunal do
Júri, juiz natural da causa.
O recurso especial foi interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, sob a alegação de violação aos artigos 413
art. 105
e 414 do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a
pronúncia, com base exclusiva em depoimentos que a defesa classifica como indiretos,
além de suscitar divergência jurisprudencial sem realizar o necessário cotejo analítico (e-
STJ fls.
).
917/943
Todavia, tal como consignado na decisão agravada, a pretensão recursal
esbarra nos óbices já apontados na decisão que inadmitiu o apelo na origem – ausência
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial e necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório, com a consequente incidência das Súmulas no 182 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça (e-STJ fls.
) –, além de encontrar óbice na
e na
1099/1100
Súmula no 7/STJ
jurisprudência consolidada desta Corte a respeito da matéria.
Com efeito, o acórdão recorrido, proferido pela Corte local, examinou de
forma adequada os elementos colhidos na fase inquisitorial e na instrução preliminar,
concluindo pela presença de indícios suficientes de autoria, bem como da materialidade
delitiva, aptos a embasar a manutenção da decisão de pronúncia. O Tribunal de origem
ressaltou que a materialidade do delito encontra-se respaldada por laudos periciais e
documentos oficiais, enquanto os indícios de autoria derivam de relatos testemunhais e
das circunstâncias que envolveram o fato, assinalando que eventuais controvérsias
interpretativas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (e-STJ fls.
):
892/912
“(...)
Consta da denúncia que no dia 2 de fevereiro de 2021, D. F. M., agindo de
forma voluntária, consciente e com ânimo homicida, por motivação fútil e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou a própria
filha, E. M. A., de apenas 58 dias de vida.
Conforme descrito, a acusada já era mãe de dois meninos, com os quais
residia, e ainda se relacionava amorosamente com o pai da vítima, que
estava preso.
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

Segundo a inicial acusatória, no dia dos fatos, na residência familiar, a
denunciada, em um ímpeto homicida, matou a filha mediante agressões
físicas, principalmente na região da cabeça, causando-lhe traumatismo
cranioencefálico. A vítima chegou a ser socorrida com vida, ocasião em que
foi levada ao Hospital Beneficente Santo Antônio, onde recebeu pronto
atendimento médico, mas em razão gravidade das lesões, foi a óbito (fls.
).
01/03
(...)
A despeito da insurgência da recorrente, não há razão para se retirar do
corpo de jurados a decisão sobre a imputação a ela irrogada.
A materialidade da infração está consubstanciada pelo boletim de
ocorrência (fls.
), laudo necroscópico (fls.
e
), laudo
14/19
109/142
460/471
do local (fls.
), relatório final do inquérito (fls.
), bem como
161/172
474/477
pelas demais provas constantes dos autos.
Os indícios de autoria do crime são suficientes para autorizar que a
recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(...)
A manutenção da pronúncia é medida de rigor.
Conforme preceitua o artigo 413, do Código de Processo Penal, a pronúncia
justifica-se sempre que o Juiz se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor.
Nesta fase do processo, em que se discute apenas a admissibilidade da
acusação, não se exige prova cabal, segura e indiscutível da autoria. Ao
contrário, ainda que a prova se apresente duvidosa ou conflitante, se existem
indícios suficientes que apontam para a responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe, competindo ao Conselho de Sentença, nos termos da
Constituição Federal, o exame apurado da prova, para julgar os acusados
da prática de crime doloso contra a vida.
Nesse sentido (grifei):
(...)
Maiores considerações são descabidas no juízo de pronúncia, pois a r.
decisão recorrida não contém carga condenatória ou qualquer juízo sobre a
culpabilidade do acusado, mas simples declaração de que a acusação será
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

apreciada em Plenário, pelo corpo de jurados, juiz natural da causa,
constitucionalmente estabelecido (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c").
Acresça-se que na fase do sumário de culpa prevalece o princípio do in
dubio pro societate, de forma que eventuais contradições devem ser
dirimidas em favor da sociedade, mediante a submissão do acusado a
julgamento pelo Tribunal do Júri.
(...)
Desse modo, sendo suficiente o conjunto probatório para a submissão da
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de rigor a manutenção
da r. decisão.
(...)”
Diante desse cenário processual, a modificação do entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias implicaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do STJ.
A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
”
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
(AgRg no AREsp n.
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
Além disso, o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a decisão de pronúncia exige apenas
a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
Nos termos da orientação jurisprudencial, “a decisão interlocutória de
pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste
momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de
indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do
crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito
deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente
” (AgRg no HC n.
para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
993.060/DF,
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
.
1/9/2025)
Nessa mesma perspectiva, confiram-se os arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, que pronunciou o agravante pela prática de
homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
2. A defesa alegou violação aos artigos 155 e 414 do Código de Processo
Penal, por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, e quebra da
cadeia de custódia da prova quanto à cápsula de projétil retirada do local do
crime.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi
correta, considerando a alegada ausência de indícios suficientes de autoria e
a suposta quebra da cadeia de custódia da prova.
4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas 7 e 83
do STJ.
III. Razões de decidir
5. O tribunal de origem constatou a presença de adequada descrição típica e
elementos suficientes de materialidade e autoria, com base em depoimentos
prestados em juízo.
6. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade a partir da prova da
materialidade e indícios suficientes da autoria, conforme
§ 1o, do
art. 413,
CPP, o que foi evidenciado no caso.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma
concreta, não havendo prova de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do
material periciado.
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

8. A declaração de nulidade da prova exige demonstração de efetivo
prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP),
o que não foi comprovado.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo reexame de
provas em recurso especial. 2. A quebra da cadeia de custódia exige
demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio
do pas de nullité sans grief".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413, § 1o, 414, 563; STJ,
Súmula 7; STJ, Súmula 83. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
2.459.389/MG,
Sexta Turma, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min.
2.277.019/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.04.2023.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
2.649.991/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não é necessário para a pronúncia do acusado juízo de certeza a respeito
da autoria do crime. A lei estabelece que o juiz deve estar convencido da
ocorrência do delito e da existência de indícios suficientes da autoria (art.
413 do CPP).
2. Quando o tribunal a quo conclui que o conjunto fático-probatório dos
autos é suficiente para embasar a pronúncia do acusado, a modificação
desse entendimento demanda, necessariamente, o revolvimento das provas
constantes dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

(AgRg no AREsp n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
1.686.045/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
8/2/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRONÚNCIA.
DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS
ART. 413
SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza
necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas,
nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença da
materialidade e indícios da autoria do acusado.
Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
decidir pela impronúncia, em razão da prática do delito de roubo, por
inexistir o dolo homicida, como requer a parte recorrente, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice
contido na

Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.745.667/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/12/2020,
7/12/2020.
A aderência da decisão impugnada ao entendimento desta Corte atrai,
portanto, a aplicação da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual “não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.”.
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos que
infirmem a decisão monocrática impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, em consonância com a realidade dos autos e com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54034566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: e897c08c-7812-4c8d-b91e-b71476923885

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.592.237 / SP
Número Registro: 2024/0091905-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000922720238260404 0000092272023826040415000697520218260404 15000697520218260404
922720238260404 92272023826040415000697520218260404
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D F M
ADVOGADOS : VALDIR APARECIDO FERREIRA - SP256162
SOFIA SILVEIRA GARCIA FERREIRA - SP481838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D F M
ADVOGADOS : VALDIR APARECIDO FERREIRA - SP256162
SOFIA SILVEIRA GARCIA FERREIRA - SP481838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 44b9f8a3-0773-479a-91f1-d405c553e9a2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 44b9f8a3-0773-479a-91f1-d405c553e9a2